Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739650-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.231.952/0001-41 REPRESENTANTE LEGAL: BELLINI BALDUINO FONSECA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DESPACHO Em face do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta fase recursal, ficam os agravantes intimados a comprovar a alegada condição de hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 14:29:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora